Tribunal: STF
Processo: HC 267535
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Muriéli Luiza Dall’agnol Ceni, em favor de Guilherme Almeida Bavaresco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.492.997/SC. 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de três anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal). O Juízo de origem indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição (eDOC. 2), nos termos seguintes:

“Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição relativa a condenação 0003257 -69.2014.8.24.0011 (Seq. 124.1). 
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (Seq. 131.1). 
DECIDO. 
Conforme guia (Seq. 1.1) a pena da condenação pleitada é de de 3 anos, logo prazo prescricional de 8 anos. 
Sendo menor de 21 anos a época dos fatos, aplica-se a redução pela metade, permanecendo assim em 4 anos. 
Ocorre que, a guia da conta que o trânsito em julgado ao Ministério Público ocorreu em 21/04/2018. Ademais, a jurisprudência atual é pacífica no sentido de que o cômputo prescricional conta-se da prescrição total, incluindo, portanto o trânsito em julgado da defesa, também ocorrido naquela data. 
[...]
Assim, não transcorrido quatro anos da data do fato (18/04/2014) ao recebimento da denúncia (23/04/2014); nem da data da sentença (04/05/2015) até o trânsito em julgado total (13/03/2018), tendo iniciado o cumprimento da pena em Abril de 2020, conforme a própria defesa traduz, indefiro o pedido de reconhecimento de prescrição”.

A defesa interpôs Agravo de Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que lhe negou provimento (eDOC. 7). 
Posteriormente, o Vice-Presidente do TJSC não admitiu o Recurso Especial interposto pela defesa (eDOC. 3). Em seguida, o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial (eDOC. 9). Interposto Agravo Regimental, o colegiado negou-lhe provimento (eDOC. 10),

Nesta Corte, a impetrante alega que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme revela o art. 112, I, do Código Penal (p. 8). 
Aduz que a prescrição ocorreu em abril de 2020, em data anterior ao julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral, razão pela qual deve ser aplicada a regra do art. 112, I, do Código Penal (p. 10). 
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja declarada a prescrição da pretensão executória do Estado com a consequente extinção da punibilidade na ação penal 0003257-69. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina prestou informações em 10/2/2026 (eDOC. 16).
A Procuradoria-Geral da República apresentou Parecer, nos termos da seguinte ementa (eDOC. 24):

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TEMA 788. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO CONCRETO. DEBATE FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. Trata-se de habeas corpus em que se busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória contra o paciente ante a aplicação da modulação de efeitos do Tema 788-RG ao caso em tela. 
2. 2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, sendo impossível conhecer deste writ. 
3. No caso em tela, a tese defensiva se ampara na premissa de que o trânsito em julgado para a acusação teria ocorrido em 6-4-2015, mas as instâncias ordinárias esclareceram que o trânsito em julgado para a acusação (e para a defesa) se deu em 21-4-2018, inexistindo lapso de 4 anos entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão executória. 
4. Para analisar a tese apresentada seria necessário indevido revolvimento fático-probatório. 
- Parecer pelo não conhecimento da impetração, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de habeas corpus de ofício”. 

 É o relatório. 
Decido.
 
Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Nesta via, busca-se a declaração da extinção da punibilidade, sob o argumento de que, no caso concreto, teria se consumado a prescrição da pretensão executória do Estado. A defesa alega que o trânsito em julgado para a acusação teria ocorrido em 6/4/2015. Contudo, as instâncias ordinárias registraram que o trânsito em julgado, tanto para a defesa quanto para acusação, ocorreu no mesmo dia, em 21/4/2018.  
De outro modo, o Tribunal de origem relata a existência de causa de interrupção do prazo prescricional, tendo em vista o cometimento de novos crimes. O TJSC, nesse sentido, registrou: “sobrevieram notícias de novos crimes praticados pelo sentenciado em 22-10-2020, apurado na ação penal n. 5011044-54.2020.8.24.0011 (sequência 9.1) e em 25-1-2021 analisado no processo n. 5001120- 82.2021.8.24.0011 (sequencial 8.1).” (eDOC. 8, p. 3). 
No ponto, destaco os fundamentos em que se apoia o pronunciamento da douta Procuradoria-Geral da República:

“A controvérsia, à espécie, é de ordem fática. Enquanto os impetrantes alegam que o trânsito em julgado dos autos para a acusação teria ocorrido em 6-4-2015, as instâncias ordinárias fixaram que o trânsito em julgado para ambas as partes dataria de 21-4-2018. 
Sendo fática a controvérsia, impossível sua análise por este mecanismo processual, que não permite o revolvimento de fatos e provas” (eDOC. 24, p. 5).

Na espécie, não é possível afirmar a existência ou não de causas impeditivas da prescrição, o que impede pronunciamento sobre a questão, diante dos estreitos limites dessa via processual, que obsta o revolvimento fático-probatório. Nesse mesmo sentido, verifica-se a jurisprudência desta Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA SUA AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de elementos seguros para aferição da prescrição impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 139.438-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/2020; RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO.”(HC 226074 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-05-2023  PUBLIC 12-05-2023, grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido.”(RHC 120263, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045  DIVULG 09-03-2015  PUBLIC 10-03-2015, grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente